Tribunal: TJDFT
Processo: 0750156-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
A Curadoria de ausentes, na qualidade de substituto processual de magnólia Dantas Santos Zaffino, interpõe o presente agravo de instrumento em face da decisão que determinou a penhora de 10% do salário da recorrente, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília. A decisão agravada foi assim exarada: “Trata-se de cumprimento de sentença em que se requer a penhora de parcela do salário do executado. Defiro o pedido, explico: A regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial, porém, deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Neste sentido já se manifestou o STJ, no julgamento do Resp n. 1658069, afirmando que a jurisprudência daquela corte "vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família" No caso em análise, verifico que o executado é servidor público e possui renda mensal superior a grande parte da população brasileira, não sendo crível que nesta situação não possa saldar obrigação que lhe foi atribuída. Ante o exposto, defiro a penhora dos proventos da executada MAGNOLIA DANTAS SANTOS ZAFFINO, limitada a 10% dos rendimentos líquidos mensais recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial da executada e o direito ao crédito do exequente.”... Nas razões do recurso, aduz a recorrente que a decisão está em descordo com o art. 833, inciso IV do CPC, que sequer é o caso de mitigação de tal dispositivo, pois não incide a espécie o parágrafo 2o desse mesmo artigo. Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a lhe ser concedida a antecipação de tutela com o fito de suspender a penhora do salário. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o provimento do presente agravo. É o relato. Decido. Cumpre registrar que a agravante se encontra representada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadoria de ausentes, o que a dispensa de realizar o preparo recursal, independentemente de haver ou não pedido/deferimento de gratuidade da justiça. Assim, analiso o recurso independente do preparo, nos termos do art. 72, II e art. 1.007, §1o, do CPC/2015. Por sua vez, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, vale destacar que a recorrente, encontra-se representada pela curadoria especial, nos termos do art. 72, II, do CPC. No entanto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que ela necessite da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça objetivados neste recurso. Ao contrário. A documentação anexada ao Id. 75628966 - Pág. 1/6 deixa antever ter ela condições de arcar com as despesas processuais. Desta forma, a representação da parte pela curadoria de ausentes, embora a cargo da Defensoria Pública, não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído ao ponto de se justificar a concessão de justiça gratuita, mormente considerando a existência de documentos encartada nos autos, que militam em desfavor de tal requerimento. Pois bem. Inicialmente esclareço que este Relator entendia que a literalidade da lei processual, em casos como este, deveria ser inteiramente observado. No entanto, tenho verificado que o Superior Tribunal de Justiça, tem mitigado o artigo 833, inciso IV do CPC, nas hipóteses em que se possa verificar que o percentual a ser descontado do salário do devedor, não lhe onere de modo a implicar na sua sobrevivência. Tanto que já houve a revisão de alguns julgados desta Turma, por parte do STJ, com a determinação de rejulgamento sob a ótica do seguinte entendimento da Corte Cidadã, confira-se: “...3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).” Tal entendimento tem sido acompanhado pelos pares deste Tribunal, confira-se: 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2.3.omissis 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1297471, 07215582020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ 1. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, mesmo em se tratando de dívida de caráter não alimentar, assegurada, contudo, a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade, devendo a análise ser feita caso a caso. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 2. Na hipótese, a dívida atualizada é de pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o devedor é servidor aposentado do Senado Federal não tendo demonstrado qualquer comprometimento da sua alta verba salarial que obstasse a penhora de percentual dos proventos líquidos. Todavia, ante a ausência de informações relacionadas às deduções pessoais (empréstimos, pensões, seguros e outros), afigura-se prudente reduzir o percentual a ser constrito de 20% para 10% dos rendimentos líquidos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.(Acórdão 1293822, 07279273020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, alinhando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça, evoluindo o meu anterior posicionamento no sentido de, para garantia da efetividade da tutela jurisdicional, entender possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Isso, porque, a execução civil deve ser igualmente orientada pela boa-fé dos sujeitos processuais, a fim de se impedir a proteção injustificada a verbas que transbordem o limite da proteção razoável pretendido pela legislação, a fim de que o processo alcance os escopos reais da satisfatividade material das pretensões. No caso, os documentos que instruem o processo demonstram que a agravada tem como remuneração por ser servidora da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer, cerca de R$ 48.224,44 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) anuais, conforme documento anexado ao Id. 75628966 - Pág. 1/6,. Assim, o percentual fixado na decisão agravada de 10% (dez por cento) pela penhora para posterior satisfação da dívida por ela assumida importaria no valor entorno de R$ 400, 00(quatrocentos reais), que deve ser destinado ao abatimento da dívida, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade, de modo a justificar a mitigação da impenhorabilidade absoluta do salário. Ante tal contexto, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida postulada, pois, o risco de irreversibilidade da medida acarretaria sim, perigo, mas à parte contrária, na medida em que por muito tempo vem perseguindo receber o que lhe é devido, tal argumento serve ainda para justificar a inexistência do periculum in mora para a agravante, na medida em que este se dá, mas para a parte contrária pelos mesmos motivos acima referidos. Portanto, resta indeferido o pedido de concessão da tutela antecipada. Intime-se a parte agravada. Dê-se ciência desta decisão ao juiz a quo.